Tribunal: TJMT
Processo: 1016266-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016266-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio incluído como corresponsável, fixando os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se, em caso de exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem extinção do crédito tributário, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a responsabilidade de sócio em execução fiscal no Tema 1255, o que autoriza o julgamento do mérito do recurso.

4. A controvérsia quanto à fixação dos honorários advocatícios deve ser solucionada à luz do entendimento que vem sendo aplicado pelo STJ no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do corresponsável do polo passivo, o proveito econômico é inestimável, autorizando a fixação por equidade (STJ, AgInt no REsp 1.844.823/SP).

5. O Tema 1076 do STJ não impede tal aplicação, pois a própria Corte excepciona sua incidência quando há impossibilidade de quantificação objetiva do benefício obtido, como ocorre na exclusão de sócio por ilegitimidade passiva.

6. Inaplicável o art. 90, §4o, do CPC, pois não houve reconhecimento do pedido pelo ente público, mas sim acolhimento parcial pelo juízo.

7. A fixação dos honorários em R$ 15.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, considerando a simplicidade da matéria, o tempo de tramitação e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Em execução fiscal, é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade visa à exclusão do corresponsável do polo passivo, por se tratar de hipótese de inestimabilidade do proveito econômico.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §8o, e 90, §4o; CF, art. 97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.844.823/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.11.2021; STJ, EREsp 1.880.560/RN, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 8.3.2023; TJMT, AI 1023892-98.2024.8.11.0000, rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 0014339-72.2011.8.11.0041, que acolheu em parte exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio Ronaldo de Paula Lima Liberato, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento nos artigos 86, § único c/c 85, § 3o, III, do CPC.

O agravante sustenta que a decisão deveria ter fixado os honorários por equidade, nos termos do artigo 85, §8o do CPC c/c art. 90, §4o, uma vez que: 1. O alto valor da causa (aproximadamente R$ 4 milhões) torna exorbitante a aplicação do percentual sobre o proveito econômico; 2. Não há proveito econômico mensurável, mas apenas exclusão de responsabilidade jurídica; 3. A jurisprudência do STJ admite a fixação por equidade em casos de exclusão de sócio sem impugnação do crédito tributário; 4. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade recomendam a aplicação da equidade para evitar oneração excessiva do erário.

O efeito suspensivo pretendido pelo ente público foi deferido no ID 288076858.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 290797364), defendendo a manutenção da decisão, com o desprovimento do recurso, argumentando que: 1. Não há ordem de suspensão nacional dos processos pelo STF no Tema 1255; 2. O Tema 1076 do STJ estabelece critérios objetivos para fixação de honorários; 3. O órgão fracionário não pode afastar aplicação de lei sob argumento de inconstitucionalidade.

Desnecessária a intervenção ministerial, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conheço do agravo de instrumento, por ser tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade.

HISTÓRICO PROCESSUAL

A execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de débitos de ICMS no valor de R$ 4.000.034,72, incluindo na CDA a empresa H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda. e, dentre outros, o sócio Ronaldo de Paula Lima Liberato como corresponsável.

A executada e o sócio Ronaldo apresentaram exceções de pré-executividade, a primeira, arguindo a nulidade da CDA; a segunda, a ilegitimidade passiva do sócio. O Estado impugnou as exceções e o juízo as julgou conjuntamente, acolhendo-as em parte, apenas para reconhecer a ilegitimidade do sócio, fixando honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico.

JULGAMENTO DO MÉRITO

Inicialmente, foi concedido efeito suspensivo ao recurso com base na possibilidade de prejuízos ao erário e na prudência de aguardar o posicionamento do STF no Tema 1255. Contudo, como bem demonstrado pelo agravado, o STF não determinou suspensão nacional dos processos sobre essa matéria, conforme previsto no art. 1.035, §5o do CPC.

A ausência de ordem de suspensão pelo STF justifica o julgamento imediato do mérito, especialmente porque a presente hipótese se enquadra na exceção já consolidada pelo STJ para exclusão de sócios em execução fiscal.

ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DAS PARTES

A controvérsia cinge-se à definição do critério adequado para fixação de honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade que reconhece ilegitimidade passiva de sócio em execução fiscal, sem extinção do crédito tributário.

O agravante defende a fixação por equidade com base no alto valor da causa, na impossibilidade de mensuração do proveito econômico e na jurisprudência do STJ. O agravado invoca o Tema 1076/STJ, a ausência de suspensão nacional pelo STF sobre o Tema 1255 e a impossibilidade de afastamento da lei por órgão fracionário.

O recurso deve ser provido.

Embora o agravado invoque o Tema 1076 do STJ como impeditivo da fixação dos honorários por equidade, é necessário compreender adequadamente o alcance desse precedente.

O Tema 1076 estabeleceu que
"a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados".
Contudo, o próprio STJ tem aplicado distinção importante para casos específicos.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, excepcionou tal orientação para os casos de exclusão de corresponsável por ilegitimidade em execução fiscal, assentando que, nessas hipóteses, a fixação por equidade é admitida, ante a impossibilidade de estimar objetivamente o proveito econômico.

Conforme jurisprudência posterior ao Tema 1076:

"quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional"
(AgInt no REsp 1.844.823/SP, STJ).

Essa orientação vem sendo aplicada por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, entende que, nos casos de exclusão de coexecutado por ilegitimidade, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade. 3. Recurso provido."
(TJMT - AI 10238929820248110000, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, j. 12/02/2025, pub. 20/02/2025)

Inadequação do Argumento Sobre Violação à Cláusula de Reserva de Plenário

O argumento do agravado de que haveria violação ao artigo 97 da CF não merece acolhida, pois, não se trata de afastar aplicação de lei por suposta inconstitucionalidade, mas sim de aplicar adequadamente o próprio § 8o do artigo 85 do CPC às circunstâncias específicas do caso. O dispositivo legal expressamente prevê a fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que, em casos de exclusão de sócio sem extinção do crédito, o proveito econômico é efetivamente inestimável, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal do §8o.

Não há, portanto, negativa de vigência à lei, mas sua correta aplicação conforme interpretação consolidada pela Corte Superior competente.

No caso específico, o proveito econômico decorrente da exclusão do sócio do polo passivo da execução não é mensurável em termos pecuniários, pois não há condenação, tampouco redução do quantum exequendo, mas mera exclusão de responsabilidade jurídica, cuja repercussão patrimonial eventual é incerta e futura. Assim, configura-se hipótese de inestimabilidade do proveito econômico, autorizando a fixação por equidade nos termos do art. 85, §8o do CPC, conforme reconhecido pelo STJ, inclusive no AgInt no REsp 1.844.823/SP.

Também não é aplicável o artigo 90, §4o do CPC, requerido subsidiariamente pelo Estado, pois, na impugnação à exceção de pré-executividade o Estado não reconheceu a ilegitimidade do sócio e sim a rebateu, sendo o reconhecimento advindo do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade oposta.

A aplicação do percentual legal sobre o valor da causa (R$ 4 milhões) resultaria em honorários da ordem de R$ 200.000,00, valor manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado, que se limitou a uma petição de conteúdo simples.

O valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado considerando a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e os valores similares fixados em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), com base no artigo 85, §8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025